Tribunal: TJSP
Processo: 2277417-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277417-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
CASSOL PRÉ FABRICADOS LTDA, é agravado OUTDOOR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
LTDA
DELEGADO
DA
DELEGACIA
REGIONAL
TRIBUTÁRIA CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277417-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12409
2
Agravo de Interno no 2277417-16.8.26.0000/50000
Agravante: Cassol Pré-Fabricados Ltda.
Agravado: Outdoor Importação e Exportação Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 12409
Agravo interno - Decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento - Matéria
recursal que não se amolda às hipóteses do
taxativo rol do art. 1.015 do CPC - Recurso não
provido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 14/16, que não conheceu de
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
ao sanear o feito, rejeitou a alegação de decadência do direito da
autora, afirmando “que o prazo a ser considerado para ação de
reparação de danos em função de defeito de construção não é
sequer
decadencial,
mas
prescricional
(e não foi este
ultrapassado)”, deferimento a produção de prova oral pleiteada
pelas partes, fixando o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para
apresentação de rol de testemunhas, que deverão ser
devidamente qualificadas, nos termos do artigo 450 do CPC, sob
a pena de preclusão.
Sustenta,
em
essência,
que
a
jurisprudência do colendo STJ entende que as decisões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277417-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12409
3
versem sobre prescrição ou decadência possuem caráter
meritório e devem ser obrigatoriamente enfrentadas via
interposição de agravo de instrumento. Assim, a questão posta se
amolda expressamente a uma das hipóteses do artigo 1015 do
CPC. Pede o afastamento da decisão monocrática e o julgamento
do presente recurso por órgão colegiado.
É o relatório.
Em
que
pesem
os
argumentos
despendidos, não comporta reparo a decisão agravada, pois
efetivamente a matéria recorrida (deferimento de realização da
prova oral, com a rejeição da alegação de decadência do direito
da autora), não está incluída no taxativo rol do art. 1.015 do
CPC/2015.
Como já consignado na decisão de fls.
14/16, a questão sub judice não se amolda a quaisquer das
hipóteses que desafiam o agravo de instrumento, elencadas no
art. 1015 e parágrafo único do atual Código de Processo Civil,
mesmo em se interpretando extensivamente cada uma delas, e
nem mesmo é caso de se aplicar a mitigação da taxatividade.
De se observar que o rol do art. 1.015 é
taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou
no § único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277417-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12409
4
listada, não cabe” (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Theotônio Negrão e outros 47a edição
atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016 nota 1a ao artigo
1.015, pág. 933).
Com
efeito,
na
atual
legislação,
o
legislador impôs maiores limites ao recurso, em atenção aos
princípios da celeridade e da efetividade do processo,
restringindo o agravo de instrumento às hipóteses previstas no
art. 1.015 e seu parágrafo único; abolindo o agravo retido e
determinando que, para as situações não alcançáveis pelo
agravo, a impugnação deverá ser feita em preliminar de apelação
ou contrarrazões, depois da sentença (art. 1.009, § 1o,
CPC/2015). A recorribilidade das decisões interlocutórias,
portanto, subsiste, havendo distinção apenas quanto ao tempo,
se imediata ou na oportunidade da apelação ou contrarrazões.
Nesse sentido é o posicionamento desta
Corte:
“AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
interposto contra decisão que afastou a decadência. Não
previsão no rol taxativo do art. 1.015, CPC. Julgamento na forma
prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Cabe ao
relator não conhecer de recurso inadmissível. Art. 932, III, CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo Interno Cível no
2268277-89.2019.8.26.0000/50000,
5a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 31/01/2020).
“Agravo Regimental. Decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso, porque inadmissível. Rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2277417-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12409
5
da preliminar de decadência. Decisão agravada que não resolve
o mérito e não se encontra no rol taxativo do art. 1.015, CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa se
por
votação
unânime.”
(de
Agravo
Interno
no
2238721-47.2016.8.26.0000/50000,
6a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 01/03/2018).
É por tais razões, sucintamente expostas
acima, que, pelo meu voto, mantenho a decisão atacada e nego
provimento a este agravo interno.
Augusto Rezende
Relator